Tribunal: STF
Processo: HC 146291
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO. IMÓVEL QUE SERVIA DE RESIDÊNCIA E ESCRITÓRIO. APREENSÃO DE MATERIAL ESTRANHO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA (BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LATROCÍNIO E INCOMPETÊNCIA DO JÚRI. ANÁLISE QUE DEMANDA PROFUNDO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausência de violação à Lei 8.906/1994, pois as braçadeiras plásticas que foram apreendidas dentro de uma caixa de ferramentas não se identificam como objeto de uso necessário à prática jurídica.



    II - O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    III – Denúncia que descreve, em vários trechos, a participação do agravante nos fatos narrados na exordial não pode ser considerada inepta. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.